Tribunal: TJSP
Processo: 1010585-89.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Apelação - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos – Seguro – Pico de tensão na rede elétrica, danificando aparelhos eletrônicos de segurado da autora – Sentença de Procedência – Apelo da ré – Código de Defesa do Consumidor aplicável à espécie, assim como a teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da

Ementa:
Apelação - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos – Seguro – Pico de tensão na rede elétrica, danificando aparelhos eletrônicos de segurado da autora – Sentença de Procedência – Apelo da ré – Código de Defesa do Consumidor aplicável à espécie, assim como a teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré – Exegese no art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14 do CDC – Sobrecarga na rede elétrica constitui evento previsível que não caracteriza força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária – Condenação da ré ao ressarcimento à autora do montante postulado – Sentença Mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000025566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010585-89.2020.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declarará voto.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR, vencedor, MENDES PEREIRA, vencido, RAMON MATEO JÚNIOR
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY, JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22274
Apelação no 1010585-89.2020.8.26.0068
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: Barueri
Juíza: Daniela Nudeliman Guiguet Leal
Apelação - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos

Seguro Pico de tensão na rede elétrica, danificando aparelhos
eletrônicos de segurado da autora Sentença de Procedência
Apelo da ré Código de Defesa do Consumidor aplicável à
espécie, assim como a teoria da responsabilidade civil objetiva,
de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de
prestadora de serviço público da ré Exegese no art. 37, §6o,
da CF c.c. art. 14 do CDC
Sobrecarga na rede elétrica
constitui evento previsível que não caracteriza força maior ou
caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária
Condenação da ré ao
ressarcimento à autora do montante postulado
Sentença
Mantida RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença (fls. 310/315) julgou procedente a ação
proposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, condenando a ré a restituir à seguradora
autora o valor de R$ 8.548,00, corrigido monetariamente pela tabela prática do Tribunal
de Justiça e acrescido de juros de mora desde o desembolso, bem como condenou, a ré
ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados estes no montante de
15% sobre o valor da condenação.
Apelou à ré (fls. 317/329). Peço vênia para transcrever
o relatório adotado pelo eminente Des. Relator:
Apelou a demandada (fls. 317/319) alegando, em
síntese, que não teria constatado nenhuma falha no sistema de
transmissão de energia que atende os segurados da apelada. Não estaria
provado o nexo de causalidade a justificar sua responsabilidade
indenizatória. Pugnou pela reforma da r. sentença, e subsidiariamente,
pela modificação do termo inicial dos juros para a data da citação.
Em contrarrazões (fls. 336/365) alegou a apelada que
os documentos carreados aos autos demonstrariam os danos, bem como o
nexo causal com a atividade de fornecimento de energia da apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, deveria ser mantida a indenização fixada, sem a pretendida
modificação do termo inicial dos juros.
O voto proposto pelo nobre Relator acolheu o
recurso para afastar a indenização e julgar improcedente o pedido ao seguinte
fundamento:
Todavia, na espécie, a despeito da prova do pagamento
da indenização securitária (fls. 41), a apelada juntou relatórios técnicos
de regulação do sinistro ilegíveis. Além destes relatórios, de fls. 37/38 e
55, nada foi trazido aos autos a demonstrar o nexo causal entre os danos
sofridos pelo segurado e a atividade de fornecimento de energia da
recorrente. Até mesmo a petição inicial apenas indica
genericamente que o segurado sofreu danos elétricos em razão de
oscilação de energia. Contudo, sem tecer nenhuma consideração sobre as
causas dessa sobrecarga nem se decorreu de alguma falha nas instalações
internas do imóvel ou de anormalidade na prestação dos serviços da
apelante.
Não estão provados os danos nem sua causa.
Tampouco que se devem a qualquer intercorrência na prestação de
serviços da apelante.
Desta forma, é de rigor a reforma da r. sentença.
É o Relatório.
Sem embargo do inconfundível conhecimento
jurídico do eminente Relator, ousei dele discordar e fui acompanhado pela D. maioria,
para o fim de manter a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau pelas razões que
seguem:
A nosso ver restou evidente o descumprimento, pela
apelante do ônus da prova dos fatos impeditivos do direito alegado, impondo-se a
procedência do pedido, tal como decidido na sentença, notadamente pelos documentos
de fls. 31/33, onde se comprova a existência da apólice entre a seguradora e segurado, o
aviso do sinistro (fls. 36), com a indicação do bem afetado (módulo eletrônico), o
relatório técnico (fls. 37), bem como o comprovante de pagamento da indenização (fls.
41). No mesmo sentido os documentos de fls. 63 e seguintes, onde se comprova a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência da apólice entre a seguradora e segurado (fls. 66), o aviso do sinistro (fls. 79),
com a indicação dos bens afetados, os laudos técnicos (fls. 80/83), assim como o
comprovante de pagamento da indenização (fls. 85). Aludidos documentos são mais do
que suficientes para o deslinde da controvérsia instaurada no tocante a responsabilidade
da ré apelante enquanto concessionária de serviço público de fornecimento de energia
elétrica, para ocorrência dos danos aos equipamentos dos segurados da parte autora,
sendo desnecessária a realização de perícia, que iria ser dispendiosa e atrasar a prestação
jurisdicional para se chegar à mesma conclusão dos laudos trazidos aos autos.
No cotejo entre as alegações da ré que atestariam a
regularidade do fornecimento de energia e, assim, a ausência de descargas elétricas e
toda a documentação acostada aos autos acompanhando a inicial, de se prevalecer o
conjunto probatório produzido pela autora.
Por outro lado, também resta configurado o nexo de
causalidade entre a conduta omissiva da ré e os danos suportados pelos segurados da
autora, acarretando o dever de indenizar da concessionária ré, cuja responsabilidade é
objetiva. Comprovado que a autora realizou o pagamento de indenização a seus
segurados, de rigor seu ressarcimento regressivo.
É certo que a ré é concessionária de serviço público,
sendo aplicável, em regra, a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da
Constituição Federal relativamente aos usuários do serviço. Nesse sentido, orientação
do STF:
“CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
PESSOAS
JURÍDICAS
DE
DIREITO
PRIVADO
PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU
PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. C.F.,
art. 37, § 6o. I. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente aos
usuários do serviço, não se estendendo a pessoas outras que não ostentem
a condição de usuário. Exegese do art. 37, § 6o, da C.F. II. - R.E.
conhecido e provido.” (RE 262.651/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ
06-05-2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aplicam-se, também, as normas do Código de
Defesa do Consumidor, na medida em que o serviço de fornecimento de energia elétrica
configura relação de consumo (art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90) e a seguradora, na
espécie, subroga-se nos direitos e na posição jurídica de seu segurado, nos termos do
art. 786 do Código Civil.
Nesse sentido, anotou o eminente Min. Luís Felipe
Salomão no Recurso Especial no 802.442/SP, julgado aos 02.02.2010, havendo
pagamento da “indenização securitária, a seguradora subroga-se nos direitos e ações
que competiam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso,
nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos
previstos no CDC”.
Estabelece a súmula 188 do STF: "O segurador tem
ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite
previsto no contrato de seguro".
A responsabilidade da requerida, portanto, é
objetiva, somente elidida por caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, de
acordo com o escólio de Rui Stocco: “a teoria do risco administrativo estabelece o
princípio da responsabilidade objetiva mitigada ou temperada, ou seja, que permite a
discussão em torno de causas outras que excluam a responsabilidade do Estado, nas
hipóteses de inexistência do elemento causal ou nexo de causalidade”, acrescentando
que “as causas clássicas de exclusão da responsabilidade são: a) caso fortuito ou força
maior, deixando de lado a discussão acerca do entendimento de que constituem a
mesma coisa; e b) culpa exclusiva da vítima, pois são as únicas a romper o liame
causal entre a atuação do Estado e o dano verificado” (Tratado de responsabilidade
civil: doutrina e jurisprudência. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2013. Tomo II, páginas 80 e 83).
Frise, por pertinente, que a variação de tensão nas
redes elétricas em virtude de fenômenos naturais não caracteriza evento de força maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou caso fortuito, mas um risco inerente à atividade de fornecimento de energia elétrica,
devendo ser suportado por aquele que exerce esta atividade. Ademais, a ré deve garantir
medidas protetivas aos usuários para evitar a oscilação da tensão da energia recebida, o
que não logrou demonstrar.
Dispõe o art. 25 da Lei no 8.987, de 13/02/1995:
“Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder
por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem
que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa
responsabilidade”.
Prevê o art. 210 da Resolução Normativa no
414/2010: “A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos
elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos
termos do caput do art. 203”.
Em casos semelhantes, já decidiu o STJ: “(...)
concessionária merece ser responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade
de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, deve adotar
de medidas preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes
para controlar a oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão ou subtensão, que
pode ser causada por raio, tendo como consequência, curto circuito e eventual
incêndio” (AREsp 139147; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJe 01.08.2012).
Nesse mesmo sentido, precedentes deste Tribunal
sobre o tema:
“AÇÃO DE REGRESSO - Seguradora contra concessionária
de energia elétrica - Cobertura de avarias em equipamentos de empresa
segurada em razão de sobrecarga elétrica - Responsabilidade objetiva 9art.
37, § 6o, CF) - Restrição ao ressarcimento de danos por resolução de
agência reguladora (Resolução 61/04 Aneel) que não se admite - Temporal
e queda de raios que não se configuram caso fortuito ou força maior -
Danos que podem ser evitados com a utilização de tecnologia adequada -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dever de prevenção de danos por parte da concessionária reconhecido -
Nexo causal configurado - Reembolso limitado à indenização paga ao
segurado - Verba despendida a título de regulação de sinistro que não
integra a obrigação de reembolso Inteligência do art. 786, do CC, e da
Súmula 188, STF - Ação procedente em parte - Sentença mantida -
Apelação
e
recurso
adesivo
desprovidos”.
(Apelação
no
0198863-15.2008.8.26.0100, Rel. Luiz Antonio de Godoy, j. 30/06/2015).
“Energia Elétrica. Falha na prestação do serviço em razão de
descarga elétrica. Aparelhos eletrônicos danificados. Responsabilidade
objetiva da empresa concessionária de serviço público. Indenização por
dano material devida. Dano moral, porém, não caracterizado. RECURSOS
NEGADOS.” (Apelação no 4004389-31.2013.8.26.0510, Rel. Gil Cimino, j.
07.04.2016).
“AÇÃO DE REGRESSO POR SUBROGAÇÃO. Prestação de
serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de
tanque de resfriamento. Cobertura do sinistro pela Seguradora.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, com a condenação da Seguradora
no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária
arbitrada por equidade em R$ 2.000,00. APELAÇÃO da Seguradora, que
insiste na cobrança regressiva pela sub-rogação nos direitos do
consumidor segurado, em razão do pagamento da indenização pelo risco
coberto por danos elétricos, invocando a proteção do Código de Defesa do
Consumidor com a argumentação de que cabia à ré a prova da ausência do
nexo causal. ACOLHIMENTO. Prova convincente da oscilação brusca da
energia elétrica e do nexo de causalidade entre essa oscilação e a
danificação do tanque resfriador. Cobertura do prejuízo com a reparação
desse equipamento pela Seguradora em razão da contratação do seguro
por parte do segurado, proprietário desse bem, conforme a Apólice
correspondente. Sub-rogação da Seguradora nos direitos do segurado
frente à Fornecedora dos serviços de energia elétrica, que responde pelos
danos independentemente de culpa ou de dolo, “ex vi” do artigo 37, §6o, da
CF, e da Súmula 188 do STF. Configuração da responsabilidade civil
objetiva. Aplicação da Teoria do Risco Administrativo. Reembolso que
deverá ser efetuado com correção monetária pelos índices da Tabela
Prática a contar do desembolso mais juros de mora pela taxa de 1% ao mês
a contar da citação, “ex vi” do artigo 405 do Código Civil. Verbas
sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a honorária em
15% do valor da condenação. Aplicação do artigo 20, §3o, CPC. Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO”.
(Apelação
no
1015934-42.2014.8.26.0114, Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j.
08.03.2016).
“Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Sentença de procedência. Pretensão à reforma. Impossibilidade. A
empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a
aparelhos domésticos em decorrência da oscilação de energia. Incidência
do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor. Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tem o direito de ser reembolsado, por força do artigo 786 do Código Civil.
RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação no 1008379-79.2015.8.26.0100,
Rel. Mourão Neto, j. 15.12.2015).
Nesse contexto, patente o dever de indenizar
decorrente da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor e art. art. 37, §6o, da Constituição Federal, restando suficientemente
demonstrada a existência do nexo causal entre a conduta da apelada e o efetivo prejuízo
ressarcido pela seguradora autora.
Ressalte-se, que eventual ausência de requerimento
administrativo junto à Concessionária não obsta o exercício da ação, mesmo porque, se
o consumidor tem contrato de seguro, lhe é mais favorável optar pelo recebimento da
seguradora do que pleitear administrativamente o reembolso da ré, que inclusive nega a
ocorrência dos eventos.
Por outro lado, no que se refere às oscilações de
energia, embora a ré possua mecanismos capazes de demonstrar a inocorrência destes
transtornos na sua distribuição da energia elétrica, o fez apenas de forma superficial. No
entanto, tal alegação não é suficiente a desmerecer a prova documental realizada pela
parte autora, que demonstra exatamente o contrário.
Comprovados os requisitos basilares e ensejadores
da responsabilidade civil, patente o dever de indenizar da concessionária de energia
elétrica, tendo em vista que esta não logrou êxito em demonstrar a inexistência do dano
e/ou a quebra do nexo de causalidade.
De todos os ângulos em que se analisa a questão, a
manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe por seus próprios e bem
delineados fundamentos.
Diante
do
exposto,
o
meu
voto
NEGA
PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JÚNIOR
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23.121
Apelação Cível no 1010585-89.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de ação de regresso cujo pedido foi julgado
procedente às fls. 310/315, para condenar a apelante no pagamento de R$ 8.548,00 com
juros e correção monetária a partir do desembolso. Condenou-se, ainda, a recorrente a
arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da
condenação.
Apelou a demandada (fls. 317/319) alegando, em síntese,
que não teria constatado nenhuma falha no sistema de transmissão de energia que atende
os segurados da apelada. Não estaria provado o nexo de causalidade a justificar sua
responsabilidade indenizatória. Pugnou pela reforma da r. sentença, e subsidiariamente,
pela modificação do termo inicial dos juros para a data da citação.
Em contrarrazões (fls. 336/365) alegou a apelada que os
documentos carreados aos autos demonstrariam os danos, bem como o nexo causal com
a atividade de fornecimento de energia da apelante. Assim, deveria ser mantida a
indenização fixada, sem a pretendida modificação do termo inicial dos juros.
É o relatório.
Pelo voto da maioria dos desembargadores integrantes da
Turma Julgadora, foi negado provimento ao recurso.
Ora, pretende a demandante o ressarcimento, por via
regressiva, de valores pagos a título de indenizações securitárias ao seu cliente, referente
a danos em aparelhos eletrônicos causados pela oscilação da tensão de energia elétrica
fornecida pela demandada.
A responsabilidade da recorrida por falhas na prestação
dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §
6o da CF.
Daí decorre o dever de indenizar independentemente da
demonstração de culpa.
Todavia, na espécie, a despeito da prova do pagamento da
indenização securitária (fls. 41), a apelada juntou relatórios técnicos de regulação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sinistro ilegíveis. Além destes relatórios, de fls. 37/38 e 55, nada foi trazido aos autos a
demonstrar o nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado e a atividade de
fornecimento de energia da recorrente.
Até mesmo a petição inicial apenas indica genericamente
que o segurado sofreu danos elétricos em razão de oscilação de energia. Contudo, sem
tecer nenhuma consideração sobre as causas dessa sobrecarga nem se decorreu de
alguma falha nas instalações internas do imóvel ou de anormalidade na prestação dos
serviços da apelante.
Não estão provados os danos nem sua causa. Tampouco
que se devem a qualquer intercorrência na prestação de serviços da apelante.
Desta forma, é de rigor a reforma da r. sentença.
A sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a
partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal
majoração é decorrente do trabalho acrescido na fase recursal, não dependendo, assim,
de requerimento das partes. Logo, é de rigor a inversão do ônus da sucumbência com
majoração dos honorários de 15% para 20% do valor da causa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar
improcedente a demanda, invertido o ônus da sucumbência e majorados os honorários
advocatícios de 15% para 20% do valor da causa.
MENDES PEREIRA
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
RAMON MATEO JUNIOR
13D4494B
9
10
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO DE CAMPOS MENDES
PEREIRA
13E6FB98
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010585-89.2020.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.